Tribunal: STF
Processo: MS 40069
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jair Messias Bolsonaro com o objetivo de anular a PET nº 10.405, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, que investiga a prática de crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde.



    2. O mandado de segurança aponta como atos coatores condutas omissivas e comissivas alegadamente praticadas pelo Ministro Alexandre de Moraes na condução da PET nº 10.405, bem como a distribuição ex officio do Inquérito nº 4.781 pelo Ministro Dias Toffoli, o que posteriormente ensejou a distribuição da PET nº 10.405 por prevenção. 



    3. O impetrante sustenta que a autuação do processo na classe de “Petição” como procedimento investigatório sui generis autônomo e sigiloso subverteu a finalidade do art. 56, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF), já que entende se tratar de um inquérito. Alega que a instauração de inquérito de ofício viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988). Defende que a condução do inquérito pela mesma autoridade competente para julgar eventual ação penal dele decorrente é incompatível com o sistema acusatório e com a titularidade exclusiva da opinio delicti pelo Ministério Público (art. 5º, LIII, CF/1988). Argumenta, ainda, que não há conexão probatória entre a PET nº 10.405 e os Inquéritos nº 4.874, 4.781 e 4.878, de modo que sua distribuição por prevenção teria violado os princípios do juiz natural, da imparcialidade e do devido processo legal (art. 5º, XXXVII, LIII e LIV, CF/1988). Sustenta, por fim, a existência de risco de dano grave decorrente da sujeição do impetrante a investigação que, segundo alega, não respeita o devido processo legal e a ampla defesa (art. 5º, LV, LVI, LVII e LXII CF/1988).



    4. Ao final, o impetrante pede a concessão de medida liminar para sobrestar a tramitação da PET nº 10.405 até o julgamento de mérito do mandado de segurança. No mérito, pede a anulação ab initio da PET nº 10.405 e de todos os atos praticados e provas nela produzidas.



    5.  A ação foi distribuída à relatoria da Ministra Cármen Lúcia em 20 de dezembro de 2024.



    6. Em juízo de cognição sumária, verifico não se tratar de hipótese que justifique a atuação excepcional desta Presidência em regime de plantão.



    7. De acordo com informações prestadas pelo impetrante, a PET nº 10.405 foi autuada em 8 de junho de 2022, de modo que se encontra em trâmite há mais de dois anos. O mandado de segurança não aponta nenhum direito que corra o risco de perecimento imediato, sem o qual a tutela jurisdicional se tornaria inefetiva. Todos os argumentos suscitados pelo impetrante são passíveis de análise pela Ministra Relatora no curso regular do ano judiciário. 



    8. Ante o exposto, considero que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do RI/STF. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente